Tribunal: TCU
Processo: 011.369/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6763/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.369/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir de Souza Mazo (XXX.354.969-XX); Ezequiel Mohr (XXX.369.459-XX); Ines Aparecida de Jesus (XXX.704.059-XX); Jacinto Lago (XXX.035.439-XX); Jaison Miguel Pereira (XXX.763.629-XX); Lucas Erom Martins Sousa Santos (XXX.740.759-XX); Marcio Schvambach (XXX.424.789-XX); Marielen Benedet Luciano (XXX.608.069-XX); Marly de Oliveira Cantuaria (XXX.371.709-XX); Neide de Souza Campezoni Soletti (XXX.662.491-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.